Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK). MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA-BASE EM DOIS ANOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. “O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes” (Acórdão 1209255, 20160310052070EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: 95/97).
4. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. O juiz a quo exasperou a pena-base em dois anos em virtude dos maus antecedentes e da natureza do entorpecente. Com efeito, em relação ao quantum de exasperação, não se verifica desproporcionalidade ou inadequação.
6. Recurso conhecido e desprovido.